Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. BEM IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO. DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA PELO COMODATÁRIO. DEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel e julgou improcedente o pedido dúplice de pagamento de indenização pelas benfeitorias erigidas pelo requerido/apelante no terreno.
2. O art. 561 do CPC estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. In casu, demonstrada a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, impõe-se a reintegração de posse.
3. Sendo inequívoco que as partes celebraram contrato de comodato, cessada a avença com o pedido de devolução do imóvel, a negativa do comodatário em restituir a coisa configura esbulho, conferindo ao comodante o direito à tutela possessória.
4. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. In casu, o requerido faz jus a indenização pela construção realizada no terreno com anuência do autor, cuja importância deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.